Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712783-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JANILSON BERNARDINO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0701924-16.2022.8.07.0017, por meio da qual, o d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determinou que comprove ter constituído o devedor em mora, por notificação assinada por este (ID 119784719 dos autos de origem). No ID 34724484, esta Relatoria indeferiu a liminar, e determinou a suspensão da tramitação do recurso em cumprimento a decisão da Colenda 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no bojo do REsp no REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, em sessão virtual de 9/3/2022 a 15/3/2022 (DJe 31/3/2022). Preclusa referida decisão, ID 35684836. Sobreveio r. Decisão da Colenda 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu questão de ordem proposta pelo Excelentíssimo Ministro Marco Buzzi e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, que se encontravam sobrestados sob o Tema 1.132 daquela Corte. Desse modo, determino a retomada da marcha processual. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator